Tribunal: TJDFT
Processo: 0702104-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. PRAZO DE REFLEXÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA OU DEMORA NA RESTITUIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela segunda ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la, juntamente com a primeira ré (Hotmart), ao pagamento de R$187,00, a título de ressarcimento, bem como de R$ 1.000, a título de reparação por danos morais, os quais decorreriam da ausência de restituição, na via administrativa, dos valores pagos pela autora, após exercício tempestivo do direito de arrependimento.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.

3. Segundo dispõe o art. 49 do CDC, “O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.”. Trata-se do direito de arrependimento, que incide nas compras realizadas no e-commerce, como no caso dos autos.

4. O exercício do direito de arrependimento no prazo previsto pelo diploma consumerista (prazo de reflexão), para os casos de compras de produtos e serviços ocorridas fora do estabelecimento comercial, impõe a devolução dos valores pagos pelo consumidor de forma imediata, nos termos do parágrafo único do artigo supramencionado.

5. A ausência ou a demora na restituição dos valores adimplidos pelo consumidor, que desiste da compra realizada fora do estabelecimento dentro do prazo legal, configura falha na prestação dos serviços por parte do fornecedor.

6. Todavia, a despeito de evidenciada a falha, não desponta, na espécie, a configuração de dano moral indenizável.

7. A parte autora não logrou demonstrar as alegações da inicial no sentido de a tentativa de obtenção do ressarcimento tenha lhe causado transtorno capaz de ultrapassar a esfera do mero dissabor. Não juntou comprovantes de ligações, tampouco indicou números de protocolos, tendo se limitado a juntar resposta da primeira ré (Hotmart) na plataforma Consumidor.gov (ID 31097270), sem qualquer prova de tentativa de contato com a segunda ré, ora recorrente, a fim de lhe exigir o reembolso. Deixou, assim, de se desincumbir de seu ônus probatório, nos moldes do art. 373, I, do CPC, não se estando diante de hipótese de dano moral configurado in re ipsa.

8. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento. Não é o que se vê no processo ora sob análise, motivo pela qual a improcedência do pedido indenizatório por danos morais é medida de rigor.

9. Nesse sentido, colhe-se julgado da Turma: “[...] A. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186). B. Em que pese a patente falha na prestação do serviço (demora no estorno), não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de crédito decorrentes da privação dos valores não estornados, bem como a situação vivenciada pela requerente não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I). [...]” (Acórdão 1323922, 07081786420208070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

10. Tais os fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso interposto, a fim afastar a condenação em danos morais.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido na forma do item anterior.

12. Ausente recorrente integralmente vencido, sem condenação no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.